Tribunal: TJDFT
Processo: 0702582-02.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBISISTÊNCIA. REJEIÇÃO. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. NATUREZA COGENTE. LIMITAÇÃO DE DIREITOS INDIVIDUAIS DO CONDÔMINO. POSSIBILIDADE. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SOBERANIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Julgamento antecipado não implica cerceamento de defesa se a matéria é de direito ou se há nos autos elementos suficientes a dirimir as questões que compõem a lide (art. 355 do CPC/2015). 1.1. “( ) não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010).
2. O art. 1.333 do Código Civil dispõe que “A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, dois terços das frações ideais e torna-se, desde logo, obrigatória para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quantos sobre elas tenham posse ou detenção.”. 2.1. Convenções de condomínio consubstanciam normas de natureza cogente, impondo-se sua observância a todos os condôminos, os quais poderão, inclusive, ter seus direitos individuais limitados em benefício do interesse coletivo, o que, evidentemente, não afasta possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário de eventuais abusividades ou ilegalidades contidas no documento convencional.
3. “( ) A circunstância de se tratar de condomínio irregular não obsta a cobrança das taxas correlatas daqueles que potencialmente se beneficiam dos serviços comuns oferecidos pelo ente coletivo, mormente quando se pode extrair da convenção condominial que os valores das taxas, ordinárias e extraordinárias, destinam-se à manutenção da infraestrutura coletiva e dos serviços prestados pelo condomínio. ( )” (TJDFT. Acórdão n. 1329071, APC n. 07370557620178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível. Data de julgamento: 23/3/2021, publicado no DJe em 9/4/2021).
4. “( ) Em regra, as decisões tomadas em assembleia condominial são soberanas, de modo que vinculam todos os condôminos, de tal modo que a desconstituição de uma decisão tomada em assembleia somente será possível por meio de outra decisão soberana desta própria assembleia ou por decisão judicial, esta última, na hipótese de flagrante ilegalidade.( )” (TJDFT. Acórdão n. 1214433, APC n. 07085343020188070020, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma. Data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJe em 18/11/2019). 4.1. Do que se tem, adequada a multa imposta ao condômino-autor por descumprimento de deliberação da Assemblem,.;icv.>a Geral soberana, a qual se mostrou condizente com as normas condominiais.
5. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, negado provimento.